Tribunal: TJSP
Processo: 1500466-42.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Recurso defensivo – Materialidade e autoria incontestes – Impossível o reconhecimento do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Recuperação do bem que não descaracteriza o crime – Estado de necessidade não comprovado - Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Maus antecedentes e reincidência múltipla que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Recurso defensivo – Materialidade e autoria incontestes – Impossível o reconhecimento do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Recuperação do bem que não descaracteriza o crime – Estado de necessidade não comprovado - Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Maus antecedentes e reincidência múltipla que justificam a fixação de regime inicial fechado – Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação legal – Recurso desprovido.